Tribunal: TJES
Processo: 5004396-65.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004396-65.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A
RECORRIDO: ROSIANE DELARMELINA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2145237).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece ser anulada, pois o Juízo
a quo
determinou que a seguradora transferisse o veículo de placa MTK-1807, mas tal pedido não foi feito na petição inicial, sendo a sentença
extra petita
;
b)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
c)
que o Juízo
a quo
reconheceu como fato verídico que a seguradora teve ciência da localização do bem no ano de 2017, mas o e-mail não foi enviado para o endereço correto da recorrente, não tendo o Juízo
a quo
se manifestado quanto a aludida manifestação;
d)
que restou comprovado nos autos a informação de restrição de roubo no veículo da recorrida, situação que impede a transferência do bem, em razão do impedimento;
e)
que sua responsabilidade merece ser afastada;
f)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja minorado;
g)
que a determinação de transferência do veículo, deve ser afastada, pois se trata de uma obrigação impossível de ser cumprida ou se a obrigação for mantida que seja expedido ofício ao DETRAN-ES ou alvará autorizando a transferência;
h)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Inicialmente, muito embora não haja pedido expresso de
transferência do veículo na petição inicial, ao meu alvitre, não há que se falar em julgamento
extra petita
, pois levando em consideração que toda a situação experimentada pelo recorrido se deu em razão da ausência de transferência do veículo, adotando uma interpretação lógico-sistemática, nota-se que a determinação exarada pelo Juízo
a quo
está em observância com o objeto da lide, a exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada, bem como baseada em fatos ligados ao fato-base, portanto rejeito a preliminar arguida de nulidade do julgamento.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços, por parte da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que houve a contratação do seguro e o veículo foi roubado em 05/02/2004 (ID. 2145122), momento em que houve o pagamento da indenização securitária em favor da recorrida.

Lado outro, no que pertine a anotação restritiva no nome da recorrida, em razão do registro de débitos tributários sobre o veículo roubado e a obrigação de transferência do bem, resta consignar que houve roubo do veículo, portanto, cabe ao proprietário a comunicação ao Detran para que os encargos administrativos e tributários relacionados ao bem não sejam cobrados.

Ocorre que, como houve pagamento da indenização securitária em favor da recorrida, no período em que estavam sendo resolvidas às questões relacionadas ao sinistro, a responsabilidade pelo bem, inclusive em relação a transferência da titularidade, passa a ser da seguradora após o pagamento integral da indenização securitária
1
.

Por conseguinte, cabia tão somente a recorrente
2
proceder com a comunicação ao Detran sobre o roubo do veículo e, após a localização do referido bem, realizar a transferência da titularidade, situação que não foi comprovada.

Nessa esteira, como não houve comprovação da recorrente de que realizou a efetiva comunicação do roubo ou a “baixa” do veículo junto ao Detran, mesmo após o pagamento da indenização securitária, restou configurada a falha na prestação do serviço, incumbindo à seguradora as providências necessárias para transferência do veículo, pois assumiu a propriedade do bem a partir do pagamento da indenização securitária.

Apesar da recorrente sustentar que não teve ciência da localização do bem por e-mail, além do e-mail, houve contato telefônico acerca da aludida informação, desde o ano de 2017. Somado a tal situação, além de receber o valor da indenização securitária da recorrente, também entregou o CRV do bem assinado e a procuração pública autorizando a transferência do veículo, fato este não impugnado pela recorrente, contudo a parte não comprovou ter realizado a transferência ou a impossibilidade de fazer, o que afasta a alegação de exercício regular do direito.

Quanto aos danos materiais, tendo em vista que a recorrida procedeu com a quitação dos débitos relativos ao IPVA do ano de 2016 (ID. 2145128) no importe de R$332,71, é medida impositiva a restituição da referido importância de forma simples
3
, tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

No que pertine aos danos morais, para além da falha na prestação dos serviços, houve cobrança e a anotação restritiva no nome da recorrida no Cadin (ID. 2145196) e o veículo está registrado em seu nome no Detran, até o presente momento, situação que extrapola a esfera do mero aborrecimento, o que enseja a indenização por danos extrapatrimoniais.

Por conseguinte, é devida a indenização por danos morais nos mesmos parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
- R$6.000,00 (seis mil reais) -, uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA AO PLEITO AUTORAL.
CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL ROUBADO EM 2008 E NÃO LOCALIZADO. PROPRIEDADE E INTEIRA RESPONSABILIDADE DO BEM QUE PASSA A SER DA SEGURADORA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DO SEGURO INDENIZATÓRIO.
ARTS. 8º E 12, DA CIRCULAR Nº. 269/2004, DA SUSEP.
OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA APELANTE EM PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM

AO SEU NOME.
ART. 123, § 1º, DO CTB. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA PELA BAIXA DO REGISTRO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL, CONFORME EXPRESSAMENTE DISPÕE O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 126, DO CTB.
APELANTE QUE NÃO COMPROVOU, POR NENHUM MEIO DE PROVA, A REAL IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR O BEM OU O ÓBICE DO DETRAN, NÃO TENDO SE DESINCUMBIDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO.
ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia na correição de sentença que julgou procedente o pleito autoral e condenou a seguradora apelante a providenciar a transferência da titularidade, para seu nome, do veículo de propriedade da parte apelada e segurado ela parte ora apelante, o qual fora roubado e não localizado. [...]
3. Sobre o tema, é cediço que com a indenização integral decorrente de sinistro, a propriedade do veículo segurado passa para a seguradora, na forma disposta pelos arts. 8º e 12, da Circular nº. 269/2004 da SUSEP, os quais prelecionam que nos casos de indenização integral de sinistro, conforme o caso em liça, os documentos de transferência de propriedade do veículo deverão ser preenchidos com os dados do segurado e da seguradora, passando os bens salvados, in casu, o veículo roubado, a ser de inteira responsabilidade da seguradora.

Assim, a parte apelante se tornou proprietária do veículo roubado no momento em que houve a devida indenização integral pelo sinistro à parte apelada, mediante a entrega de todos os documentos atinentes ao bem. 4. No que concerne à obrigatoriedade da transferência do veículo, ressalta-se por oportuno o teor do art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual atribui expressamente ao proprietário a responsabilidade da transferência da propriedade do veículo no prazo de 30 (trinta) dias, prevendo expressamente o art. 126, parágrafo único, do mesmo Código, que é obrigação da companhia seguradora proceder com a baixa do registro de veículo irrecuperável, quando sucederem o antigo proprietário do bem.

5. Desse modo, devidamente quitada a avença firmada entre as partes, mediante a indenização integral da parte apelada pelo sinistro de roubo do veículo segurado, era dever da seguradora apelante proceder com os trâmites administrativos para transferência da titularidade do automóvel para seu nome, com ressalva de roubo, ou, pelo menos, a notificação dos Órgãos de Trânsito do Estado e Município para que as autuações decorrentes do bem fossem emitidas em nome da seguradora, não do segurado, o qual não se encontra na posse do bem desde o roubo, ocorrido em abril de 2008
. 6. Compulsando os autos, verifica-se que a seguradora apelante não acostou aos autos nenhum documento,
não tendo comprovado sequer que empreendeu tentativas de transferência da titularidade do bem, não se constatando nenhuma negativa pelos Órgãos competentes, de modo que não provou a alegada impossibilidade de transferir o bem, não se desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC, ressaltando-se que os requisitos necessários à transferência listados nas razões recursais, são concernentes aos casos de transferência em decorrência da venda de automóvel, não de transferência em razão de sinistro.
7.
Dessa forma, não havendo comprovação do óbice do Detran à transferência do bem ou de qualquer razão que implicasse na real impossibilidade da obrigação, ônus da prova que incumbia à parte apelante, pode-se concluir que a sentença não merece reparos, porquanto observou a legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie, devendo o recurso em epígrafe ser improvido. 8. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do presente recurso, acordam os Desembargadores membros da 3ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora (Apelação Cível - 0178214-51.2012.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 18/08/2021, data da publicação: 18/08/2021)

2
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: [...] § 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.
Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário
. (destaquei)

3
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. [...]
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. VEÍCULO. COBERTURA. ROUBO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A AUTORA. TRANSFERÊNCIA. RESTRIÇÃO. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$332,71. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$6.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.